Tribunal: STF
Processo: ARE 1441912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Após a rejeição dos presentes embargos de declaração (eDOC 260, p. 1-14), a ora embargante, por intermédio da Petição STF 101.139, de 19.8.2024 (eDOC 261, p. 1), vem “pugnar pela submissão do feito ao colegiado, reiterando a apresentação do Agravo Regimental, conforme ID 53fec08c”.



    É o breve relato. 



    Decido.



    Preliminarmente, destaco do decisum que rejeitou os presentes embargos de declaração (eDOC 260, p. 1-14):



    “(...) Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Conforme relatado, a embargante aponta a ocorrência de omissão (eDOC 256, p. 1) e contradições (eDOC 256, p. 11) na decisão ora impugnada.



    Portanto, recebo e aprecio a presente irresignação regularmente como embargos de declaração, como apresentou a recorrente na petição ora em exame intitulada ‘Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos’ (eDOC 256, p. 1-12), não havendo falar na possibilidade, nesta via e momento processual, de eventual ‘submissão do feito ao colegiado, para apreciação do Agravo Regimental, caso os embargos de declaração não sejam acolhidos.’ (eDOC 256, p. 12).



    (...)



    Assim, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF e diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 255, p. 1-14), não admiti os presentes embargos de divergência. 



    Por conseguinte, fixadas as presentes balizas, neste juízo prévio de admissibilidade dos presentes embargos de divergência, não é cabível ‘manifestação do Eminente Ministro relator sobre a violação das súmulas 208, 210 e 279 do STF, quando admitido Recurso Extraordinário apresentado pelo assistente de acusação contra decisão concessiva de HC pelo STJ.’ (eDOC 256, p. 1-2), nem tampouco eventual ‘Esclarecimento quanto a decisão de reforma da liberdade pautada em fake news.’ (eDOC 256, p. 4; grifos originais), como pretende a embargante.



    Ademais, considerado o teor da decisão que apreciou o presente ARE (eDOC 86, p. 1-24), confirmada e mantida por acórdão da Segunda Turma (eDOC 236, p. 1-30), não há falar em ‘revisão da prisão preventiva’, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, em decorrência de eventual demora no julgamento, pelo STJ, do AREsp 2.513.164/RJ (eDOC 256, p. 9), interposto também pela ora embargante e distribuído naquela Corte em 11.1.2024 (portal eletrônico do STJ), o qual impugna decisão de pronúncia. 



    Portanto, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões e contradições, rejeito os presentes embargos de declaração.” (eDOC 260, p. 4-14; grifos originais)



    Assim, a decisão que rejeitou os presentes embargos de declaração (eDOC 260, p. 1-14) deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, pois apoiada na jurisprudência iterativa desa Suprema Corte.



    Reitero, ainda, conforme acima explicitado, que recebi e apreciei, regularmente, a irresignação constante no eDOC 256, p. 12, como embargos de declaração, como aliás apresentou a recorrente na petição intitulada ‘Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos’ (eDOC 256, p. 1-12), não havendo falar na possibilidade, nesta via e momento processual, de eventual ‘submissão do feito ao colegiado, para apreciação do Agravo Regimental, caso os embargos de declaração não sejam acolhidos.’ (eDOC 256, p. 12). 



    Indefiro, pois, o presente pedido de “submissão do feito ao colegiado”.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente